Tribunal: TJDFT
Processo: 0757175-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito tributário e administrativo. Neoplasia. Isenção do imposto de renda. Compensação de valores eventualmente devolvidos na via administrativa. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou: a) procedente o pedido para declarar ser a autora isenta do pagamento de Imposto de Renda, devendo o réu se abster de realizar a respectiva cobrança; b) procedente o pedido para condenar o réu a devolver os valores descontados, a partir do mês de julho de 2022, conforme fichas financeiras de ID 239491019, observando os valores dos descontos na linha Imposto de Renda e I.R.R.F 13o salário, inclusive das parcelas que foram descontadas durante o correr da lide, tudo com correção pela Taxa Selic a partir de cada desconto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a insurgência recursal é parcial e objetiva a reforma do julgado apenas no ponto em que deixou de consignar, de forma expressa, que a restituição deverá observar o abatimento de eventuais valores já restituídos administrativamente, sob pena de duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa da parte autora. Afirma que não há razão para manter um título judicial silente ou ambíguo sobre questão tão sensível, cuja explicitação evita incidentes futuros de liquidação e impugnação e discussões contábeis. Requer: seja reformada parcialmente a sentença, a fim de constar expressamente que a restituição dos valores de imposto de renda indevidamente descontados: (I) limita-se ao montante efetivamente devido; (II) deverá observar o abatimento/compensação de quaisquer valores já restituídos administrativamente à autora, relativos ao mesmo título e período; (III) afasta qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e de enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer-se que a Turma Recursal explicite, em caráter integrativo, que eventual cumprimento de sentença deverá necessariamente deduzir do quantum exequendo quaisquer quantias já devolvidas administrativamente à parte autora relativamente ao mesmo objeto da condenação.
4. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e no mérito pela manutenção da sentença (ID 82893403).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste na possibilidade de consignar, de forma expressa, no julgado que a restituição à autora deverá observar o abatimento de eventuais valores já restituídos administrativamente.
III. Razões de decidir
6. Presente a necessidade/utilidade do recurso, pois opostos embargos de declaração com o mesmo objetivo aqui pleiteado não foram acolhidos na origem. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
7. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
8. A fixação de valor a ser restituído por isenção do imposto de renda sem a expressa ressalva da necessidade de compensação de quantias eventualmente já restituídas, fragiliza o título executivo e compromete a certeza e a exatidão da condenação.
9. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe que toda e qualquer quantia eventualmente devolvida à autora seja compensada no momento da apuração do valor devido.
10. Assim, a restituição deverá observar a compensação de eventuais quantias já restituídas à autora na via administrativa, a fim de evitar a restituição em duplicidade.
11. A sentença deve ser reformada para reconhecer expressamente a possibilidade de compensação de eventuais valores devolvidos administrativamente.
12. Precedentes: acórdão 2064465, 0719849-23.2025.8.07.0016, Rela. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025, DJe: 24/11/2025; acórdão 2046050, 0722394-66.2025.8.07.0016, Rela. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 17/09/2025, DJe: 26/09/2025.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que deverão ser deduzidos, do valor a ser restituído, eventuais montantes devolvidos à parte autora/recorrida administrativamente relativos ao mesmo título e período. Mantidos os demais termos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei n. 9.099/95